Tribunal: TJMT
Processo: 1046285-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046285-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES - CPF: 056.977.698-81 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1046285-93.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:

FLÁVIO JOSÉ FERNANDES LOPES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA RELATIVA A SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contrato de financiamento com alienação fiduciária em razão da prática de venda casada referente à contratação de seguro prestamista, com determinação de restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade da contratação do seguro prestamista, mesmo diante de alegada adesão voluntária por instrumento apartado; e (ii) se houve omissão na análise da legalidade da contratação à luz da jurisprudência do STJ e das circunstâncias do caso concreto, visando ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou, de forma clara e fundamentada, a abusividade na contratação do seguro com base na jurisprudência consolidada (Tema 972/STJ), reconhecendo a venda casada pela ausência de comprovação de liberdade na escolha da seguradora e da autonomia da manifestação de vontade do consumidor.

4. A existência de contrato apartado não é suficiente, por si só, para afastar o vício, sendo imprescindível a demonstração de consentimento esclarecido, o que não se verificou nos autos.

5. A decisão enfrentou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que ensejem o manejo dos embargos, os quais, na verdade, visam à rediscussão do mérito da causa, providência incabível na via eleita.

6. A tentativa reiterada de rediscutir matéria já decidida pode configurar uso protelatório dos embargos, passível de sanção (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A mera formalização da contratação de seguro prestamista em instrumento apartado não afasta, por si só, o reconhecimento de venda casada, sendo necessária a comprovação de consentimento livre e esclarecido por parte do consumidor.

2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CDC, arts. 6o, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1046285-93.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:

FLÁVIO JOSÉ FERNANDES LOPES

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta por
FLÁVIO JOSÉ FERNANDES LOPES
, reformando em parte a sentença prolatada nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, para reconhecer a nulidade parcial do contrato, diante da caracterização de venda casada relativamente à contratação de seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores cobrados a esse título.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que reconheceu a existência de prática abusiva na contratação do seguro, mesmo diante da existência de manifesta adesão voluntária pelo consumidor, que teria firmado instrumento apartado.

Alega, ainda, que o julgado é omisso quanto à análise da legalidade da contratação do seguro e da ausência de imposição ao consumidor, à luz da jurisprudência do STJ e das peculiaridades fáticas constantes dos autos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e possibilitar o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material.

Além disso, conforme previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

No caso em apreço, porém, não se verifica qualquer dos vícios alegados pelo embargante. O v. acórdão embargado foi claro ao reconhecer, com fundamento em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), que constitui prática abusiva a vinculação da concessão de crédito à contratação de seguro, quando não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora ou quando não comprovada a autonomia na manifestação de vontade.

Ainda que o contrato de seguro tenha sido firmado por instrumento apartado, tal circunstância não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento de venda casada, sendo imprescindível a demonstração de que o consumidor foi devidamente esclarecido e teve real liberdade de escolha, o que, conforme fundamentação do acórdão, não restou demonstrado nos autos. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, não havendo falar em omissão ou contradição.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025